Tribunal: STF
Processo: RHC 224708
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 775.724/SC), assim ementado (eDOC 27): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. PREVISÃO DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO INCIDE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.818/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas. Precedentes desta Corte. 2. Ademais, o tema, anteriormente amplamente discutido no âmbito das Cortes Superiores, atualmente está pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário 593.818/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 150), o qual reafirmou a possibilidade de que condenações atingidas pelo período depurador sejam consideradas como maus antecedentes. 3. Por fim, a alegada incidência da tese do direito ao esquecimento, ao caso, sequer foi analisada pela Corte local, de forma que sua apreciação por esta Corte, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O recorrente alega sofrer constrangimento ilegal, pois o Tribunal local considerou legítima a valoração dos maus antecedentes em razão de condenação criminal cuja pena foi extinta há mais de 5 anos, relativa a fatos ocorridos há quase 20 anos.



    Defende que “o recrudescimento da pena com base nos antecedentes viola as garantias constitucionais à dignidade humana e à proibição de penas de caráter perpétuo e ao postulado da proporcionalidade”



    Busca-se, em síntese, o afastamento dos maus antecedentes e a readequação da pena-base.



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 55):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE FAZ JUS À INCIDÊNCIA DA TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO. QUESTÃO ENVOLVENDO A INCIDÊNCIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DE PENA HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. QUESTÃO PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE Nº 593.818/SC (TEMA Nº 150-STF). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente